Tribunal: TJBA
Processo: 8052645-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-26
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052645-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: UIRLAN DOS SANTOS CERQUEIRA

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EMBASA. EDITAL Nº 001/2022. CADASTRO DE RESERVA. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADES-FIM. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. TEMA 784/STF. SL 1816/BA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pela
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A — EMBASA
contra decisão interlocutória que, em sede de ação ordinária, deferiu tutela de urgência para determinar a nomeação e posse de candidato aprovado em cadastro de reserva para o cargo de Operador de Processos de Água e Esgoto. A estatal alega ausência de direito subjetivo, discricionariedade administrativa e impacto financeiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a contratação massiva de pessoal terceirizado para o desempenho de funções idênticas às previstas no certame vigente configura preterição arbitrária e imotivada, apta a convolar a mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação, à luz do Tema 784 da repercussão geral do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 784 (RE 837.311/PI), fixou que o direito à nomeação exsurge quando houver preterição por não observância da ordem de classificação ou quando surgirem novas vagas e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração.

4. A prova documental demonstra que a EMBASA mantém vultoso contingente de trabalhadores terceirizados exercendo as mesmas atribuições do cargo de Operador de Processos de Água e Esgoto, o que caracteriza evasão à regra constitucional do concurso público (art. 37, II, CF/88).

5. Entendimento ratificado pela Suprema Corte na Suspensão de Liminar nº 1.816/BA, especificamente sobre o concurso da EMBASA de 2022, na qual se reconheceu que o arranjo híbrido de pessoal (concursados e terceirizados simultâneos) revela a inequívoca necessidade de provimento dos cargos efetivos durante a validade do certame.

6. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela antecipada, ante a probabilidade do direito evidenciada pela preterição e o perigo de dano decorrente da natureza alimentar da verba.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

8.
Tese de julgamento:
"A contratação de mão de obra terceirizada para a execução de funções idênticas às dos cargos oferecidos em concurso público vigente configura evasão à regra do art. 37, II, da CF/88, caracterizando preterição arbitrária e imotivada que gera direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8052645-74.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante a
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A — EMBASA
e como agravado
UIRLAN DOS SANTOS CERQUEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pela estatal, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada eletronicamente no sistema

Presidente

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

Procurador(a) de Justiça